Tribunal: STF
Processo: RE 1282990
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. OFENSA AO ART. 37, IX DA CF. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI Nº 10.254/1990. NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009. VALIDADE. ADI 1.0000.16.074933-9/000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    (…) A contratação do autor foi estabelecido sob a égide das Leis Estaduais nº 10.254/1990, parcialmente revogada pela 18.185/2009, diplomas legais que regulamentaram o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e estabeleceram os limites para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
      A Lei Estadual nº 10.254/1990, previa em seu art. 11, a possibilidade de se firmar contratos temporários pelo prazo de seis meses, a saber: Art. 11 - Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público. 
    Durante a vigência desta Lei, foram celebrados vários contratos temporários entre as partes, por mais de 6 (seis) meses, de modo que devem ser reconhecidas a nulidade, durante este período, ou seja, de agosto/2004 a agosto/2009. Ocorre que não há que falar em recebimento dos valores, em razão da prescrição quinquenal. 
    Posteriormente, o art. 4º da Lei Estadual nº 18.185/2009 estabeleceu que os contratos temporários firmados nas áreas de defesa social têm prazo de três anos podendo ser renovados por mais cinco anos (§1º, III), hipótese na qual se enquadra os outros dois contratos firmados pelo recorrido. 
    Vale ressaltar, por oportuno que, malgrado tenha sido reconhecida pelo órgão especial no julgamento da ADI1.0000.16.074933-9/000 a inconstitucionalidade da referida norma, em sede de modulação foram convalidados os efeitos dos contratos firmados com base nas suas diretrizes até 2021, razão pela qual, não há falar em nulidade do contrato também no que toca à sua constitucionalidade. 
    Deste modo, respeitas as balizas legais, forçoso concluir que se trata de contrato válido durante o período da vigência da Lei 18.185/2009, sendo indevido o pagamento do FGTS. 
    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9099/95, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a validade dos contratos administrativos durante a vigência da Lei nº 18.185/2009, afastando a condenação ao pagamento do FGTS. Mantenho os termos da sentença, no tocante a declaração de nulidade dos contratos temporários sob a vigência da Lei 10.254/1990, ou seja, de agosto/2004 a agosto/2009, porém, sem condenação ao pagamento de FGTS, haja vista a prescrição quinquenal. 
    Sem custas e honorários” (e-doc. 10). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta ser “NULO o contrato do recorrente, pois não que se falar em ‘atendimento de necessidade excepcional da administração’, por longos treze anos de serviços. Como devidamente apontado e questionado na inicial e Recurso Inominado. 
    Peço vênia, para colacionar partes da sentença, que fundamentou sua decisão, tão somente no posicionamento do Superior Tribunal Federal, logo a sentença ora reformada, se encontrava em consonância com a Constituição Federal. 
    No âmbito estadual, denota-se conclusivo o seguinte: verifica-se a legalidade e a validade da contratação temporária pelo prazo de 06 (seis) meses, na vigência da Lei Estadual n. 10.254/1990, enquanto que, sob a égide da Lei Estadual n. 18.185/09, tal limitação temporal foi fixada em 03 (três) anos, admitida a sua prorrogação por igual período. 
    A parte autora foi contratada como AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO, ocorrendo prorrogações contratuais ao alvedrio da legislação, já que se trata de vínculo iniciado em agosto/2004, com término em dezembro/2016, tendo, pois, perdurado por mais de 12 anos” (sic, fl. 7, e-doc. 14).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado, se restabeleça a decisão de primeiro grau que deu procedência ao pedido de declaração de nulidade do contrato e o consequente pagamento do FGTS sonegado ao recorrente” (fl. 9, e-doc. 14).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. FGTS. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.222.789-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.027-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.12.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora